Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-39.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012567-39.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: RONDONÓPOLIS VISTORIA EIRELI
AGRAVADO: DETRAN - MATO GROSSO
Vistos etc.
I – Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo RONDONÓPOLIS VISTORIA EIRELE em face a decisão proferida em nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1030355-40.2018.8.11.0041, que indeferiu a tutela vindicada.
II – Verifica-se, do teor da certidão do DEJAUX (id 3913541), que o Agravo de Instrumento c/ pedido liminar foi distribuído e analisado pelo Des. José Zuquin Nogueira, razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção. (id. 4272388)
III–Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição a eminente Colega.
IV – Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora